Tribunal: TJPA
Processo: 0856156-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856156-51.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA

APELADO: MARCIA MARIA CORREA DA FONSECA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCELAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Márcia Maria Corrêa da Fonseca contra sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) e fixou critérios para a incidência de juros e correção monetária.

2. O Estado do Pará alega prescrição parcial da pretensão, sustentando que a demora no ajuizamento da ação de cobrança após o trânsito em julgado do mandado de segurança deveria limitar o pagamento de parcelas vencidas.

3. A autora Márcia Maria Corrêa da Fonseca defende a majoração do percentual do ATS, a aplicação dos juros a partir da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança e a adoção da taxa Selic para a correção monetária após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de majoração do ATS de 20% para 25%; (ii) definir o termo inicial da incidência dos juros de mora; (iii) determinar o índice correto de correção monetária; (iv) analisar a ocorrência de prescrição parcial das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O pedido de majoração do ATS não encontra respaldo legal, pois o artigo 131 da Lei nº 5.810/1994 não prevê regra que permita a contagem de tempo de serviço da forma pretendida, configurando afronta ao princípio da legalidade administrativa.
6. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema n.º 1.133 dos recursos repetitivos.

7. A correção monetária deve seguir os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, aplicação do IPCA-E, conforme Tema 905/STJ; (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa Selic, em observância ao art. 3º da EC nº 113/2021.
8. A tese de prescrição parcial arguida pelo Estado do Pará não se sustenta, pois o prazo prescricional de dois anos e meio somente começa a fluir a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança, período no qual a parte pode reunir documentação e ajuizar a ação de cobrança sem prejuízo das parcelas vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação de Márcia Maria Corrêa da Fonseca parcialmente provida para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança e adequar a correção monetária conforme os critérios estabelecidos pelo STJ e pela EC nº 113/2021.
10. Apelação do Estado do Pará desprovida.

"Tese de julgamento:

1. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme previsão expressa na legislação estadual, não sendo possível sua majoração por analogia.

2. Os juros de mora, em ações de cobrança decorrentes de mandado de segurança, têm como termo inicial a data da notificação da autoridade coatora.

3. A correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve seguir os critérios fixados no Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, observar a taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

4. O prazo prescricional para a ação de cobrança somente começa a fluir após o trânsito em julgado do mandado de segurança, permitindo o ajuizamento dentro do período de dois anos e meio sem que ocorra prescrição parcial das parcelas vencidas."

Dispositivo relevante citado
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 5.810/1994, art. 131; Código Civil, art. 405; CPC, art. 240; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.133 (REsp nº 1.495.146/DF); STJ, Tema 905 (REsp nº 1.492.221/PR); STJ, AgInt no REsp nº 1.903.518/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de processo em que foram interpostas duas apelações, uma pelo Estado do Pará e outra pela autora da ação Márcia Maria Corrêa da Fonseca.

O apelante ESTADO DO PARÁ argumenta que a sentença condenou o Estado ao pagamento de todo o período pleiteado pela autora, sem considerar que houve uma demora superior a um ano para o ajuizamento da ação de cobrança, o que ensejaria a prescrição parcial da pretensão.

Defende que a condenação não pode abarcar todos os cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, pois o prazo prescricional para a cobrança teria recomeçado apenas a partir do trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o mandado de segurança interrompe o prazo prescricional da ação de cobrança, permitindo que o autor ingresse com a demanda dentro do prazo de dois anos e meio após o trânsito em julgado, sem que ocorra prescrição sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração.

Já na apelação interposta pela autora Márcia Maria Corrêa da Fonseca, a apelante sustenta que, considerando os dias trabalhados, deveria ter sido reconhecido o período de 15 anos de serviços prestados, o que elevaria o percentual do ATS de 20% para 25%, conforme disposto no inciso V do artigo 131 da Lei nº 5.810/1994 e na jurisprudência pátria.

Além disso, alega que a sentença não observou corretamente os critérios de atualização monetária e incidência de juros, defendendo que os juros de mora deveriam ser aplicados a partir da data da notificação da Autoridade Coatora no Mandado de Segurança (07/2017) e que a correção monetária deveria seguir os parâmetros fixados no RE nº 870.947 e no REsp nº 1.495.146 até novembro de 2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, garantindo a inclusão do tempo de serviço corretamente, a elevação do percentual do ATS e a adequada aplicação dos juros e da correção monetária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo os recursos de apelação do Estado do Pará e de
Márcia Maria Corrêa da Fonseca
.

Cumpre salientar que o direito à averbação do tempo de serviço prestado como temporária já foi reconhecido em sentença judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança 0005647-19.2017.8.14.0000, discutindo-se nestes autos somente os índices aplicáveis à condenação, bem como a prescrição parcial das parcelas pretendidas pela apelante Márcia Maria.

Em relação à apelação de
Márcia Maria Corrêa da Fonseca, destaco, em primeiro lugar, que a apelante busca se valer da analogia com outros dispositivos do regime jurídico dos servidores estatutários do Pará, para que seja ampliado o seu ATS de 20% para 25%, em especial, os arts. 76, §3.º, e 123,§3.º, do RJU.

Ocorre que, no artigo 131 da Lei 5.810 (RJU) não há disposição semelhante concedendo ao servidor o direito de contabilizar como mês completo ao labor superior a 14 dias.

Com a ausência de previsão legal, ampliar o direito do servidor representaria afronta ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da CF/88, segundo o qual a Administração Pública somente pode agir com base em determinação legal expressa.

Assim, entendo que o ATS de 20%, da forma como contabilizado pelo juízo sentenciante, foi corretamente fixado, de modo que rejeito a alegação da autora.

Em segundo lugar, com relação aos juros de mora fixados na sentença, entendo que a apelante Márcia Maria Corrêa da Fonseca tem razão.

Isto porque o termo inicial dos juros de mora na hipótese em que a autora ajuíza ação de cobrança posteriormente ao trânsito em julgado do mandado de segurança é a data da notificação da autoridade coatora na impetração, e não da citação na ação condenatória. Vejamos entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos, tema 1.133:

“O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito,
é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança
, quando o devedor é constituído em mora (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC).”

Portanto, entendo que a sentença, ao fixar os juros de mora a partir da citação na ação de cobrança, violou o entendimento firmado em sede repetitiva pelo STJ, razão pela qual merece reforma neste ponto, de modo que à contagem dos juros de mora ocorram desde a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança.

Em terceiro lugar, com relação a correção monetária fixada, entendo que a apelante Márcia Maria Corrêa da Fonseca tem razão, já que o juízo sentenciante fixou a correção devida pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas à autora.

Entretanto, este entendimento não está em consonância com a normativa atualmente aplicável à correção monetária e juros de mora da fazenda pública. Conforme o STJ, em entendimento fixado em sede de recursos repetitivos (tema 905):

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”

Assim, reformo a sentença para fixar a
correção monetária desde agosto/2001 até 08 de dezembro de 2021 pelo
IPCA-E
.

A partir de
09 de dezembro de 2021
, a
correção monetária
será feita conforme a taxa SELIC, em consonância com o art. 3º, da EC 113/2019:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Em relação à apelação do
ESTADO DO PARÁ
, identifico que o apelante alega a ocorrência de prescrição parcial, já que a autora demorou 13 meses para ajuizar ação de cobrança decorrente do trânsito em julgado do Mandado de Segurança anterior.

As alegações não merecem acolhimento. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a prescrição parcelar começa a correr no trânsito em julgado do mandado de segurança, de modo que as parcelas só têm o seu vencimento atingido pela prescrição após o transcurso do prazo de dois anos e meio, fixado de maneira razoável pelo colendo STJ para que a parte possa reunir documentos e propor a ação de cobrança.

Caso contrário, imediatamente após o trânsito em julgado já ocorreria a prescrição, interpretação que contraria a razoabilidade ao impor ônus desproporcional ao autor da ação, o qual, até aquele momento, aguardava o desfecho da ação mandamental.

Veja o entendimento do STJ, o qual respalda que a prescrição de dois anos e meio só começa a correr com o trânsito em julgado do mandado de segurança:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE . PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008 .8.26.0053
.
A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, "determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo .
III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que "a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que
tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida

é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
"
(STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.908.638/SP, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2022; AgInt no REsp 1.927.786/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no REsp 1 .895.168/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2021; AgInt no REsp 1.888 .689/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2021; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; REsp 1 .896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.892 .806/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp 1.878.208/SP, Rel . Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2020; REsp 1 .841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2020. IV . Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1903518 SP 2020/0286401-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No caso dos autos, o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 10/08/2017, ao passo que a ação de cobrança foi ajuizada em 14/09/2018, assim, não começou a ocorrer a prescrição parcelar, já que transcorreram apenas 01 ano e 01 mês até o ajuizamento da ação de cobrança.

Portanto, as parcelas referentes a estes 13 meses não foram encobertas pela prescrição parcelar, já que não transcorreram os dois anos e meio exigidos para o início da consumação parcelada da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação de Márcia Maria Corrêa da Fonseca e dou parcial provimento para que o termo inicial dos juros de mora sejam contados da
data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança
, bem como a
correção monetária seja fixada com base no IPCA-E, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual incidirá a taxa SELIC
, conforme art. 3, da EC n.º 113/2021.

Ademais, conheço do recurso de apelação do Estado do Pará, mas nego-lhe provimento.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo sentenciante.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2025